Tribunal: TJSP
Processo: 2288937-70.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Terceiro interessado que pleiteia a restituição de veículo apreendido em crime de tráfico de drogas – Impossibilidade – Impetrante que foi devidamente intimado acerca da decisão do juízo a quo que indeferiu o pleito de restituição do veículo apreendido - Decisão passível de ser atacada por meio de Apelação Criminal, sendo inadequada a via eleita – Inteligência da Súmula

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Terceiro interessado que pleiteia a restituição de veículo apreendido em crime de tráfico de drogas – Impossibilidade – Impetrante que foi devidamente intimado acerca da decisão do juízo a quo que indeferiu o pleito de restituição do veículo apreendido - Decisão passível de ser atacada por meio de Apelação Criminal, sendo inadequada a via eleita – Inteligência da Súmula 267, do STF - Segurança não conhecida.